Tribunal: STF
Processo: ADI 222
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-24
Data de publicação: 1990-05-24

Ementa:
- Município. Criação. Procedimento. Discriminação ilegitima.
         1. Da regra do art. 18, par. 4.,  da  Constituição  Federal,
resulta por  inferencia  logica,  que,  no  processo  de  criação  de
municípios, a verificação dos requisitos objetivos de admissibilidade
da emancipação há de preceder a realização do plebiscito.
         2. Norma transitoria da  Constituição  do  Estado  não  pode
admitir que a criação de determinados municípios, nela enumerados, se
faça mediante procedimento diverso do estabelecido, em caráter geral,
na sua lei complementar, se sequer se alegam razoes legitimadoras  da
discriminação.